Tribunal: TJMT
Processo: 1006910-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006910-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THOMAS ARMSTRONG OLIVEIRA - CPF: 033.339.559-03 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0243-45 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. SALDO REMANESCENTE NÃO QUITADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A negativação de débito vencido e não pago configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.

2.

A inversão do ônus da prova no CDC não afasta a necessidade de o consumidor apresentar prova mínima de suas alegações.

3.

A inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito e, portanto, direito à indenização por danos morais.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

THOMAS ARMSTRONG OLIVEIRA
, interpõe agravo interno (Id 290597876), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., em contrarrazões (Id 297675859), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025